Tribunal: STF
Processo: HC 226742
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que “a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009).



    2. Presente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. Nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.